Tribunal: TJDFT
Processo: 0739918-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739918-34.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ ARMANDO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: AZENAIDE ROCHA DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre as preliminares suscitadas nas contrarrazões (id 18165880), no prazo de 15 (quinze dias), conforme dispõe o art. 1.009, §2a, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 04 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator